Tribunal: TJMT
Processo: 1012083-87.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
REsp n. 1012083-87.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: URBANIZI INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A., com fundamento no art. 105, III, “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado, ID n. 28079461:
“ AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ARRESTO ON LINE – BACENJUD – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS AGRAVADAS – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A MEDIDA IN LIMINE – ART. 300 DO CPC – SUSPENSÃO DA AÇÃO EXECUTIVA – PREVISÃO LEGAL – ART. 134, § 3.o DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O pleito de ilegitimidade passiva não deve ser objeto de apreciação por esta Corte, haja vista que não foi abarcado pela decisão atacada. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo. A probabilidade do direito invocado pelo Agravante não sobressai, de forma segura, pois, ao que se observa, pelo menos em princípio, é que a Instituição Financeira pretende arrestar ativos financeiros nas contas bancárias de duas empresas que, a priori, não compõe o polo passivo da ação executiva movida pelo Recorrente, da qual se originou o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. A ausência de prova inequívoca acerca de insolvência das Agravadas e da insuficiência de patrimônio para garantir a demanda, afasta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De acordo com o § 3.o do art. 134 do Código de Processo Civil a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica suspenderá o processo principal.” (TJMT, Ag. Inst. n. 1012083-87.2019.8.11.0000, Desa. Clarice Claudino da Silva, julgado em 04/12/2019)
Opostos Embargos de Declaração, restaram rejeitados, ID n. 37033481.
Em suas razões recursais, o Banco Recorrente alega violação ao art. 1.022, do CPC, uma vez que o acórdão foi omisso quanto ao fato de a execução ter sido originalmente proposta contra devedores que não serão afetados pelo incidente de desconsideração da personalidade.
Assevera ainda, ofensa ao art. 134, §3o do CPC, tendo em vista que a suspensão deve ser aplicada se a desconsideração da personalidade constituir condição para o prosseguimento do feito, o que não é o caso, pois existem outros devedores, não necessariamente relacionados ao que se discute no incidente.
O recurso é tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de IDs n. 43706040 e n. 43861483.
Os Recorridos apresentaram contrarrazões, ID n. 47202474.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, determino que o DEJAUX retifique a classe processual do presente feito, tendo em vista que se trata de Agravo de Instrumento e não Apelação.
Da sistemática de recursos repetitivos
Compulsando os autos, verifica-se a inexistência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Da suposta violação aos arts. 1.022, II e 134, §3o do CPC
Assevera o Recorrente que o acórdão violou os arts. 1.022, II e 134, §3o do CPC, uma vez que foi omisso quanto ao fato de a execução ter sido originalmente proposta contra devedores que não serão afetados pelo incidente de desconsideração da personalidade, bem como que a suspensão deve ser aplicada se a desconsideração da personalidade constituir condição para o prosseguimento do feito, o que não é o caso, pois existem outros devedores, não necessariamente relacionados ao que se discute no incidente.
Pois bem, insta esclarecer que o processo ainda está pendente de julgamento do mérito da demanda.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (ART. 544 DO CPC). AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 522 DO CPC) INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE APRECIOU ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM PELO TRIBUNAL. INSURGÊNCIA QUE SE LIMITA AO MÉRITO DISCUTIDO NA AÇÃO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA QUESTÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. JUÍZO PROVISÓRIO. AUSÊNCIA DE "CAUSA DECIDIDA". INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 735/STF. 1. O recurso especial interposto contra aresto que julgou a antecipação de tutela ou liminar deve limitar-se aos dispositivos relacionados aos requisitos da tutela de urgência, notadamente em casos em que o seu deferimento ou indeferimento importa ofensa direta às normas legais que disciplinam tais medidas. Dessa forma fica obstada a análise de suposta violação de normas infraconstitucionais relacionadas ao mérito da ação principal, porquanto as instâncias ordinárias não decidiram definitivamente sobre o tema, sendo proferido, apenas e tão somente, um juízo provisório sobre a questão. 2. "Não pode ser conhecido o recurso especial quanto à alegação de ofensa a dispositivos de lei relacionados com a matéria de mérito da causa, que, em liminar, é tratada apenas sob juízo precário de mera verossimilhança. Quanto a tal matéria, somente haverá 'causa decidida em única ou última instância' com o julgamento definitivo". (REsp 765.375/MA, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 176) 3. Inteligência da Súmula 735 do STF: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar". 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1321619/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 26/02/2019) – destaquei.
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 1.022, I, E III, E 1.026, § 1o, DO CPC/2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. TUTELA DE URGÊNCIA. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM QUE, EM REGRA, NÃO AUTORIZA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO N. 735 DA SÚMULA DO STF. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ANTE A PRESENÇA DE RISCO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A recorrente não demonstrou de que modo os arts. 1.022, l, e III, e 1.026, § 1o, do CPC/2015 foram violados pelo acórdão recorrido, porquanto não indicados, na petição de recurso especial, os pontos do acórdão embargado tidos como omissos, obscuros ou contraditórios. Dessa forma, a fundamentação apresentada no recurso se mostra deficiente, dada a alegação genérica de afronta a dispositivo de lei federal, atraindo, assim, a incidência do verbete n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Consoante a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, é inviável, em regra, a interposição de recurso especial postulando o reexame do deferimento ou indeferimento de medida acautelatória ou antecipatória, pois esta possui natureza precária e provisória do juízo de mérito, cuja reversão é possível a qualquer momento pela instância a quo. Dessa forma, configura-se a ausência do pressuposto constitucional relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias, imprescindível ao trânsito da insurgência extraordinária, o que atrai a aplicação analógica da Súmula 735/STF: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar." 3. A análise do preenchimento ou não dos requisitos da tutela de urgência demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo interno improvido.” (STJ, AgInt no AREsp 1346554/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2018, DJe 01/02/2019) – destaquei.
Portanto, no tocante à aventada violação aos arts. 1.022, II e 134, §3o do CPC, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 1o de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV